Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-44.2008.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000635-44.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO TRAJANO DE BARROS - CPF: 090.886.449-34 (APELANTE), MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO - CPF: 004.991.152-01 (ADVOGADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), WILSON CARGNIN - CPF: 239.225.249-15 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EZEQUIEL FRANCISCO GRACIANO - CPF: 851.647.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS BINSFELD - CPF: 366.261.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDE REBELATO - CPF: 326.218.500-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA LUIZA DO NASCIMENTO REBELATO - CPF: 496.324.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - PRAZO PRESCRICIONAL –VINTENÁRIO NO CC DE 1916 E QUINQUENAL NO CC DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 2.028 DO CC 2002 – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
PREJUDICIAL REJEITADA
– MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – NÃO COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA SUPERIOR AO DISPOSTO NO PROGRAMA FINAME AGRÍCOLA – CAPITALIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADA - MULTA MORATÓRIA EM 10% - ADMISSIBILIDADE - AVENÇA FIRMADA ANTES DA LEI 9.892/96, QUE ALTEROU O §1º DO ART. 52 DO CDC –

OBRIGAÇÃO A TERMO –

TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -

MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – MORA DEBENDI NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE - TEMA 972 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na égide do CC de 1916, para as ações pessoais o prazo prescricional era vintenário (art. 177 do CC/1916), reduzido para cinco anos na vigência do CC de 2002. Assim, a fim de saber qual prazo aplicar ao caso, deve ser considerada a regra de transição do art. 2.028/2002, para o qual
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Como na entrada do CC/2002 não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional anterior, que era vintenário, deve ser considerado o quinquenal, contado desde a sua vigência (11/01/2003).

A pactuação de juros remuneratórios inferiores a 12% ao ano, somado a inexistência de prova de que para o mesmo tipo de contratação (Finame Agrícola), incidiram juros inferiores ao pactuado, afasta a arguição de excesso.

A multa moratória de 10% é aceita em contratos celebrados antes da alteração do §1º do art. 52 do CDC pela Lei 9.892/96, que a reduziu para 2%.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal.

Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, apenas o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para afastar a cobrança da comissão de permanência. As custas processuais foram rateadas em 50% para cada um dos litigantes e os honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa para o embargante e para o embargado em 5%.

Os apelantes suscitam em prejudicial de mérito o reconhecimento da prescrição da Execução, pois proposta além do quinquídio legal.

No mérito, aduz que os juros cobrados foram excessivos, e que a incidência da TJLP ao mesmo tempo como índice de correção e de juros remuneratórios acarretou em capitalização não prevista na Lei.

Diz que todos os contratos estabeleceram o sistema PRICE de amortização, o que também implica em capitalização de juros.

Aduz que a TJLP prevista no contrato nº 0807.212290-6 apenas pode prevalecer na normalidade contratual e que nos de nº 0807.185579-9, 0807.185587-0, 0807.185595-0 e 0807.185553-5, não ficou claro qual o índice adotado.

Pede que os juros moratórios incidam apenas da citação e a redução da multa moratória de 10% fixada nos contratos

0807.185587-0, n° 0807.185595-0, nº 0807.185553-5 e

n° 0807.212290-6.

Ao final, pugna pela descaracterização da mora debendi, ante a cobrança de encargos excessivos na normalidade.

Contrarrazões no ID 177805269

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O apelante propôs em 14/12/2007 Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando a cobrança de diversas cédulas de crédito bancário.

Em prejudicial de mérito, o apelante sustenta a prescrição, pois o ajuizamento teria ocorrido após o prazo quinquenal previsto no art. 206,V do CC.

Todos os contratos objeto da lide tiveram o vencimento original prorrogado para 31/10/2002. Confira-se:

1.

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.18553-5, vencimento originário em 15/11/1999, aditivo prorrogando para 31/10/2002 (id 177805232 - Pág. 22).

2.

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.212290-6, vencimento originário em 15/11/1999, aditivo prorrogando para 31/10/2002 (id 177805233 - Pág. 4)

3.

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.185595-0, vencimento originário em 15/11/1999, aditivo prorrogando para 31/10/2002 (id 177805233 - Pág. 15)

4.

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.185587-0, vencimento originário em 15/11/1999, aditivo prorrogando para 31/10/2002 (id 177805234 - Pág. 7)

5.

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.85579-9, vencimento originário em 15/11/1999, aditivo prorrogando para 31/10/2002 (id 177805234 - Pág. 20)

Como a última prestação venceu na égide do CC de 1916, aplicava-se na época o prazo vintenário, direcionado para as ações pessoais (art. 177 do CC/1916). Contudo, a ação foi proposta apenas em 2008, quando já vigente o novo código civil, o qual passou a prever expressamente que a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular deveria se dar em cinco anos.

Dessa forma, deve ser aplicada a regra de transição a fim de saber qual prescrição deve ser considerada.

Conforme o art.
2.028 do CC/2002 “
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Como na entrada do CC/2002 (11/01/2003) não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional anterior, que era vintenário, deve ser considerado o quinquenal, contado desde a sua vigência. Por conseguinte, a Ação poderia ser ajuizada até 11/01/2008, e como o foi em 14/12/2007, deu-se no prazo legal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

1. Conforme pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de dívida subjacente a
contrato
de abertura de crédito que, no
Código Civil revogado
, inseria-se dentro do prazo prescricional geral de vinte anos passou a ter, com a entrada em vigor do
Código Civil de 2002
, sua
prescrição
regrada pelo art.
206
,
§ 5º
,
I
, do
CC de 2002
, que prevê prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Precedentes. 1.1. O termo inicial dos prazos prescricionais sujeitos à
regra
de
transição
prevista no art.
2.028
do
Código Civil de 2002
devem corresponder à data da entrada em vigor desse diploma (11/1/2003). Precedentes. 1.2. No caso em tela é aplicável o prazo prescricional vintenário durante a vigência do
Código Civil de 1.916
e o prazo quinquenal depois da entrada em vigor desse, haja vista a aplicação da
regra
de
transição
, de forma que se mantém o afastamento da
prescrição
. (
AgInt no Ag 1350235/PR
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017, destaquei).

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

2. MÉRITO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA TAXA TJLP

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

Os contratos objeto da lide previram as seguintes taxas na normalidade:

·

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.18553-5
: juros de 8% ao ano e taxa Del Credere de 2% a.a, totalizando 10% ao ano. A memória de cálculo anexada pelo exequente previu os seguintes encargos:

·

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.212290-6
: Juros de 3,5% a.a e taxa Del Credere de 2%, totalizando 5,5% ao ano, posteriormente alterado em 17/06/1996 para juros de 3,00% ao ano e capitalizados durante o prazo de carência, utilizando-se a tabela price (id
177805233 - Pág. 2).

A memória de cálculo anexada pelo exequente previu os seguintes encargos:

·

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.185595-0:
8% ao ano e taxa Del Credere de 2% a.a, totalizando 10% ao ano, posteriormente alterado em 17/06/1996 para juros de 3,00% ao ano e capitalizados durante o prazo de carência, utilizando-se a tabela price (id
177805233 - Pág. 15).

A memória de cálculo anexada pelo exequente previu os seguintes encargos:

·

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.185587-0:
8% ao ano e taxa Del Credere de 2% a.a, totalizando 10% ao ano, posteriormente alterado em 17/06/1996 para juros de 3,00% ao ano e capitalizados durante o prazo de carência, utilizando-se a tabela price (id
177805234 - Pág. 7).

A memória de cálculo anexada pelo exequente previu os seguintes encargos:

·

Contrato de abertura de crédito fixo nº 0807.85579-9:
8% ao ano e taxa Del Credere de 2% a.a, totalizando 10% ao ano, posteriormente alterado em 17/06/1996 para juros de 3,00% ao ano e capitalizados durante o prazo de carência, utilizando-se a tabela price (id
177805234 - Pág. 20). Com relação a esse contrato não foi localizada a memória de cálculo.

Como visto, os juros foram fixados em taxas menores a 12% ao ano e o apelante não comprovou que para a linha de crédito ofertada (Finame Agrícola), foram oferecidos juros ainda inferiores aos pactuados. Por conseguinte, não há falar em abuso.

Contudo, nas avenças de nº 0807.212290-6, 0807.185595-0, 0807.85579-9, 0807.185587-0 foram celebrados aditivos em 17/06/1996 reduzindo a taxa inicialmente pactuada, o que não foi considerado pelo exequente no momento do ajuizamento da Execução, conforme se verifica da memória de cálculo por ele apresentada, o que impõe o recálculo da dívida para a devida readequação.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, contanto que expressamente convencionada, conforme decidido no repetitivo Resp n. 973827/RS e a Súmula 539 do STJ.

Conforme a memória de cálculo anexada pelo exequente não incidiu referido encargo e os apelantes não produziram prova da ocorrência de capitalização de juros. Portanto, não há interesse no seu afastamento.

TABELA PRICE

Os apelantes aduzem que o método de amortização utilizado foi o sistema price, que gera cobrança de juros na forma capitalizada.

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico, sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

(...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.827.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – LEGALIDADE – PRECEDENTES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A jurisprudência pátria tem orientação pacificada no sentido da admissibilidade da utilização da Tabela Price. Precedentes.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.(N.U 1001376-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – MANUTENÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...) A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

(...). (RAC nº 1002669-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

MULTA MORATÓRIA -
REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 10% PARA 2%

Os contratos objeto da lide foram celebrados em 1994, todavia, a Lei 9.892/96, que alterou o §1º do art. 52 do CDC, reduzindo a multa de 10% para 2%, passou a viger somente em 2/8/1996, portanto, não se aplica ao caso concreto.

Mutatis Mutantis:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). LEI N. 8.929/94. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 285/STJ.1. .4. A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo, no caso dos autos, ser confirmada a redução para 2%. Inteligência da Súmula 285/STJ.5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.(EDcl no Ag 1247165/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 03/04/2013).

DA UTILIZAÇÃO DA TJLP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Nos contratos bancários é possível a pactuação da TJLP como índice de correção monetária, a teor da Súmula 288 daquela Corte:

“ A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários”.

Por conseguinte, não há falar em irregularidade. Ademais, ao calcular a dívida, o apelado utilizou o índice INPC, em consonância com o pedido formulado pelo apelante, logo, sequer possuía interesse nessa alteração.

DA MORA CONTRATUAL

No que concerne ao pedido para o afastamento da mora, segundo o entendimento proferido no repetitivo REsp 1061530/RS, só o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora.

Desse modo, como foram mantidos os encargos do período de normalidade, não há como a mora contratual ser elidida.

Ademais, apesar de ter sido determinado o recálculo da dívida para adequação aos juros convencionados nos aditivos, não houve alteração da taxa fixada no contrato.

JUROS DE MORA

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente após a propositura da demanda.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso tão somente para que o apelado adeque os juros remuneratórios nos contratos 0807.212290-6, 0807.185595-0, 0807.85579-9, 0807.185587-0 conforme a taxa reduzida no aditivo celebrado em 17/06/1996. Com isso, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido e

redimensiono a sucumbência em 25% para o apelado e em 75% para o apelante, pois dos 08 pedidos por ele formulados, apenas dois foram atendidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023